Tribunal: TJSP
Processo: 2268803-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão a qual já foi objeto de agravo anterior apresentado pelo próprio agravante – Descabimento – Incidência de preclusão consumativa – Violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões – Precedentes do STJ.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268803-56.2019.8.26.0000, da Comarca de Cosmópolis, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado FABIO LEANDRO MENDES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268803-56.2019.8.26.0000 - Cosmópolis 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: FABIO LEANDRO MENDES
VOTO no 137.993
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Interposição contra
decisão a qual já foi objeto de agravo anterior apresentado
pelo próprio agravante
Descabimento
Incidência de
preclusão
consumativa

Violação
ao
princípio
da
unirrecorribilidade das decisões Precedentes do STJ.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que julgou a
impugnação apresentada pelo banco.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão agravada.
É O RELATÓRIO.
Constata-se pelo conteúdo do agravo que o mesmo, basicamente,
repete as mesmas razões de outro anteriormente interposto pelo mesmo agravante (AI no
2268685-80.2019.8.26.0000).
Ocorre que a prática adotada não tem lastro legal, pois a interposição
do precedente recurso, aqui já mencionado, é obstativa da segunda efetuada em data
posterior, mesmo que dentro do prazo previsto em lei para que pudesse haver a
interposição do agravo.
O impedimento decorre do fato processual da preclusão consumativa,
esta ocorrida com a apresentação do primeiro agravo, com o que se esgotou a faculdade
do agravante de se insurgir contra a decisão agravada.
Nesse sentido, conferir a seguinte orientação jurisprudencial do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268803-56.2019.8.26.0000 - Cosmópolis 3/4
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
SEGUNDO
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
1. Omissis
2. Interpostos dois agravos regimentais contra a mesma
decisão, não se conhece do segundo recurso em face da
preclusão consumativa.
3. Agravos regimentais não conhecidos.” (AgRg nos Embargos
de Divergência em REsp no 1.525.8676-SP, Corte Especial, rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 02/12/2015).
“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO
DE
DOIS
AGRAVOS
REGIMENTAIS.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA DO SEGUNDO RECURSO. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA 182/STJ. ANÁLISE QUANTO À COMPROVAÇÃO
DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA FINS DE
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
(INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O
TRABALHO). REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FUNDAMENTO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
NÃO
ATACADO. SÚMULA 283/STF.
1. Interpostos dois recursos contra a mesma decisão, não se
conhece do segundo, por força da preclusão consumativa.
2. Omissis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268803-56.2019.8.26.0000 - Cosmópolis 4/4
3. Omissis
4. Omissis.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no
Agravo em Recurso Especial no 506.332-SP, 1a Turma, rel.
Min. Sérgio Kukina, j. 24/11/2015).
Aliás, como se sabe, em nosso regime processual civil aplica-se o
princípio da unirrecorribilidade das decisões, e esta peculiaridade acarreta na
impossibilidade de agravar-se duas vezes da mesma decisão, justamente o que acabou
acontecendo, e não deve ser admitido.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator